Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-97.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800215-97.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Omissão na prestação de contas de convênio. Ausência de demonstração de dolo. Aplicação da Lei nº 14.230/2021. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeita, em razão de suposta omissão na prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 08/2021-SEOP, destinado à construção de mercado municipal, sob o fundamento de ausência de demonstração de dolo e de prejuízo ao erário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de prestação de contas, ainda que reiterada, configura ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992; (ii) verificar se há elementos mínimos que evidenciem o dolo exigido para o prosseguimento da ação sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para a configuração dos atos de improbidade administrativa, a presença do elemento subjetivo dolo, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/1992.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199) e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se admite a responsabilização por improbidade com base em culpa, sendo indispensável a comprovação de dolo, inclusive nos casos de violação a princípios da Administração Pública.

5. A mera ausência ou irregularidade na prestação de contas, desacompanhada de elementos que evidenciem intenção deliberada de violar dever funcional ou causar dano, não configura ato ímprobo.

6. No caso concreto, inexistem elementos mínimos capazes de demonstrar a atuação dolosa da requerida, tampouco prejuízo efetivo ao erário ou enriquecimento ilícito, revelando-se inadequada a pretensão sancionatória.

7. Ausente justa causa, mantém-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i)

"A configuração do ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo, não sendo suficiente a mera irregularidade ou omissão na prestação de contas."

(ii)

"A ausência de elementos mínimos que evidenciem conduta dolosa impede o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, autorizando o indeferimento da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e §4º; art. 70, parágrafo único; CPC, art. 330, §1º, II; Lei nº 8.429/1992, art. 1º, §§1º e 2º, e art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989 (Tema 1.199), Plenário; STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, Segunda Turma, j. 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno emApelação Cível nº 0800215-97.2025.8.14.0034; Recorrente: Município de Nova Timboteua; Recorrido: Cláudia do Socorro Pinheiro Neto; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto proferidos.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra decisão monocrática

de minha relatoria que, ao apreciar a apelação cível, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de CLÁUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, ex-prefeita municipal, em demanda fundada na alegada omissão no dever de prestar contas da 2ª parcela do Convênio nº 08/2021-SEOP, relativo à construção do Mercado Municipal.

Consta da decisão agravada que o ente municipal sustentou, na origem, que a requerida, mesmo formalmente notificada, deixou de apresentar a documentação necessária à prestação de contas final do ajuste, o que teria ocasionado a homologação da prestação de contas como irregular e gerado restrições administrativas ao Município. Todavia, entendeu-se, em sede monocrática, que a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração do dolo específico, reputado não evidenciado no caso concreto, razão pela qual foi mantido o indeferimento da inicial.

Nas razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir, já na fase inaugural da ação, prova exauriente do dolo específico, quando bastariam indícios suficientes para o regular processamento da demanda. Aduz que a conduta omissiva atribuída à agravada, consistente na ausência reiterada de prestação de contas, mesmo após notificações formais, revela justa causa bastante para o recebimento da inicial e para o prosseguimento da instrução processual. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento à ação de improbidade administrativa.

Certificou-se, por fim, o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relato relatório no essencial

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município agravante, mantendo-se a sentença que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Não vislumbro razões para retratação ou reforma do decisum.

Com efeito, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, concluindo que os fatos narrados pelo ente municipal, tal como deduzidos na petição inicial, não evidenciam, de forma minimamente individualizada, a presença do elemento subjetivo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa imputado à agravada.

Embora o agravante sustente que, na fase inaugural, bastariam indícios para o prosseguimento da demanda, não se pode perder de vista que a petição inicial da ação sancionatória deve trazer descrição concreta de conduta dolosa apta, em tese, a subsumir-se ao tipo legal invocado. A simples alegação de ausência de prestação de contas, desacompanhada de elementos mínimos aptos a demonstrar a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não autoriza, por si só, a instauração de ação de improbidade administrativa.

No caso concreto, a imputação formulada pelo ente municipal se ampara, em essência, na alegação de que a agravada, na condição de ex-prefeita, deixou de apresentar documentos relativos à prestação de contas da 2ª parcela do Convênio nº 08/2021-SEOP, circunstância que teria resultado na rejeição administrativa das contas e em restrições ao Município. Todavia, tal narrativa, por si só, não permite concluir, sequer em juízo preliminar, pela configuração de ato de improbidade administrativa.

De modo específico, não restou demonstrado que a conduta atribuída à agravada se amolda ao tipo previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992. A inicial não descreve, com a precisão necessária, comportamento doloso voltado a deixar de prestar contas quando estivesse obrigada a fazê-lo, em contexto revelador de violação qualificada aos princípios da Administração Pública. O que se extrai dos autos, em verdade, é a notícia de suposta omissão administrativa na apresentação de documentação vinculada a convênio, sem exposição concreta de circunstâncias aptas a evidenciar a intenção deliberada de infringir dever funcional nos moldes do referido dispositivo legal. Ausente, assim, a demonstração mínima de subsunção típica, não há justa causa para o prosseguimento da demanda sancionatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que, para a configuração do ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, não basta a simples irregularidade ou o mero atraso na prestação de contas, sendo indispensável a demonstração do dolo do agente. Confira-se: “No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso” (STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, Segunda Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/12/2022).

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ex-prefeito condenado em ação de improbidade administrativa pela omissão na prestação de contas de convênios estaduais celebrados entre o Município de Santo Antônio do Tauá/PA e a Secretaria Estadual de Educação. O agravante sustenta a impossibilidade de decisão monocrática e a ausência de dolo na conduta, requerendo a submissão do recurso de apelação ao julgamento colegiado e a reforma da condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do agravante, mantendo sua condenação por improbidade administrativa, configura nulidade; e (ii) estabelecer se a omissão na prestação de contas, sem comprovação de dolo ou má-fé, pode caracterizar ato ímprobo. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1 .021, § 3º, do CPC/2015, interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, permite o julgamento monocrático quando as razões do recurso apenas reiteram argumentos já refutados, sem trazer novos fundamentos aptos a modificar a decisão.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a mera ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação de dolo ou de dano ao erário.

No caso concreto, ficou demonstrado que o agravante não prestou contas de determinados convênios estaduais, e a omissão resultou em efetivo prejuízo ao erário, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado .

Restou caracterizada a improbidade administrativa, pois a ausência de prestação de contas, aliada à inexistência de justificativa plausível, evidencia o dolo na violação dos princípios da Administração Pública.

O recurso não trouxe novos elementos que justificassem a reforma da decisão monocrática, razão pela qual se mantém incólume o julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A decisão monocrática é válida quando o recurso interno apenas reitera fundamentos já analisados sem apresentar argumentos novos e relevantes.

A omissão na prestação de contas pode caracterizar ato de improbidade administrativa se demonstrado o dolo na conduta do agente ou o efetivo prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; CPC/2015, arts . 932, IV, e 1.021, § 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18 .08.2022; STJ, AgInt no REsp 922526/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j . 26.03.2019; STJ, EDcl no REsp 852.671/BA, Rel . Min. Cesar Asfor Rocha, T2, j. 05.04 .2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des . José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00050246120178140094 26067917, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)

A propósito, embora o agravante insista na necessidade de instrução probatória, não se pode admitir o prosseguimento de ação de improbidade fundada apenas em ilações genéricas, sem a delimitação mínima da conduta típica e do elemento subjetivo correspondente. A fase inicial da demanda não dispensa a presença de justa causa; exige, ao revés, exposição concreta dos fatos e de sua plausível adequação à norma sancionadora.

Também não se verifica, nas razões do agravo interno, argumento novo ou elemento capaz de afastar o fundamento central da decisão recorrida. O recurso limita-se, em substância, a reiterar a tese de que a omissão na prestação de contas bastaria para autorizar o processamento da ação, sem infirmar, de modo específico, a conclusão de que a narrativa inicial não individualizou adequadamente ato doloso de improbidade.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, porquanto ausente demonstração de que a petição inicial contenha elementos mínimos aptos a evidenciar, em tese, a prática de ato ímprobo subsumível ao art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992..

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/05/2026